Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Processo : 0717558-11.2019.8.07.0000 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator